Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701738-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA SAUDE COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: MARCIA REGINA DE CASTRO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pela SUL AMÉRICA SAÚDE COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 1204558): CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RECURSO REPETITIVO – RESP 1.568.244/RJ (TEMA 952). FAIXA ETÁRIA. MUDANÇA. IDOSO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DA ANS (RESOLUÇÃO NORMATIVA 63/03). NÃO OBSERVADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DISCRIMINAÇÃO. ABUSIVIDADE. REVISÃO. NECESSIDADE. CONDUTA ILÍCITA. VALOR PAGO A MAIOR. DEVOLUÇÃO DEVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação ao reajuste das parcelas de plano de saúde pelo IGPM, com anulação da cláusula contratual que prevê reajuste excessivo por alteração de faixa etária, mantendo-se o índice fixado no contrato inicial, bem como de restituição em dobro da quantia paga a maior. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n.o 952), se manifestou pela validade de cláusula de aumento da mensalidade em decorrência da mudança de faixa etária, desde que observados os requisitos estabelecidos pela ANS. 3. Com a edição do Estatuto do Idoso, mormente o disposto no §3o, do artigo 15, a Agência Nacional de Saúde, por meio da Resolução Normativa n.o 63/ANS, de 22/12/2003, estabeleceu critérios relacionados ao reajuste por faixa etária, de modo a garantir a isonomia de participação do idoso, obstaculizando reajustes abusivos capazes de dificultar ou impedir a sua permanência nos planos de saúde. 4. In casu, os cálculos relativos ao reajuste imposto à autora demonstram o aumento demasiado na prestação, de modo a inibir sua permanência no referido plano de saúde, colocando-a em situação de extrema desvantagem contratual, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da equidade, revelando-se o reajuste discriminatório e abusivo, sendo passível de revisão judicial. 5. Tendo em vista o reajuste imposto de forma desmedida pelo plano de saúde contrariar a finalidade do contrato, porquanto onera excessivamente o usuário idoso, a jurisprudência desta Corte vem entendendo pela necessidade de fixação em percentual razoável, a fim de preservar o equilíbrio contratual e, ao mesmo tempo, coibir o enriquecimento sem causa. 6. Constatada a ilicitude da conduta das rés, revela-se cabível a devolução do montante pago a maior pela autora, de forma simples, de acordo com os valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença. 7. Recurso conhecido e provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.568.244/RJ – Tema 952), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. Omissis (...) 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/12/2016). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019